Tribunal: TJDFT
Processo: 0707818-65.2020.8.07.0009
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0707818-65.2020.8.07.0009 APELANTE: RITA ALVES DE CASTRO APELADO: SALATIEL PEREIRA DE OLIVEIRA, PEDRO ANES CARVALHO JUNIOR, ELIANE DIAS RIBEIRO CARVALHO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO A comprovação do recolhimento do preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade, de modo que sua ausência acarreta a deserção e impede o conhecimento do recurso. A Apelante (autora), em suas razões recursais, pede a concessão de gratuidade da justiça (Id. 53214284), todavia, limita-se a afirmar que não tem condições de arcar com o pagamento das custas do processo, sem, no entanto, juntar aos autos documento hábil a comprovar a alegada hipossuficiência. Nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Dispõe o art. 99, § 2°, do Código de Processo Civil que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Assim, para a apreciação do pedido de justiça gratuita, intimem-se a Apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar os extratos de sua conta bancária dos 30 últimos dias, os 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos, bem como a declaração do imposto de renda do ano calendário 2022, ou, na impossibilidade, recolher o preparo, em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, nos moldes do artigo 1.007, § 4°, do CPC, sob pena de deserção. Brasília, 19 de dezembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora